Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700695-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ORIENTAL PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora